Tribunal: TJES
Processo: 5002577-09.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002577-09.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAM PABLO SILVA DIAS ROCHA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tese da autora

A autora relata que possuía serviço de internet junto a empresa requerida e que por motivos de trabalho precisou se mudar para outro município, solicitando a transferência da internet para seu novo endereço. Narrou que a requerida enviou um técnico para sua residência para realizar o serviço, porém, devido a erro no sistema relativo ao número da casa, o serviço não pode ser realizado, estando sem internet até a data da propositura da demanda.

Houve emenda à inicial, já que o problema não foi resolvido em tempo satisfatório. Por consequência, foi necessário a contratação de outra empresa a fim de se conseguir o acesso à internet. Logo, através da emenda à inicial, requereu-se o cancelamento de forma definitiva do contrato, sem aplicação da multa referente à fidelidade. Pugnou ao final, pela restituição das quantias pagas referente ao período que ficou sem acesso à internet e a condenação pelos danos morais.

Apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma parcial da sentença, almejando a condenação por danos morais e a restituição das quantias pagas durante o período que ficou sem internet.

Tese da ré

Em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, aduzindo que inexiste defeito na prestação dos serviços e que não causou qualquer dano ao recorrente, de forma que é medida de inteira justiça afastar a indenização por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório. Por fim, alegou a inocorrência de dano material, ante a ausência de prova.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:
“Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços existente entre as partes, conforme objeto dos autos, sem custos para a parte autora. Ainda,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido relativo aos danos morais.
JULGO EXTINTO O PROCESSO
,
com resolução de mérito
, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC."
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, ante a ausência de elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa recorrida e a existência ou não de dano de ordem imaterial; observo, das provas constantes nos autos, que houve a quebra de confiança e falha na instalação do serviço para a disponibilização do acesso à internet na residência do recorrente, fato que o deixou impedido de utilizar os referidos serviços, de caráter sabidamente essencial. Além disso, fez com que o recorrente tivesse que contratar uma terceira empresa, que prontamente resolveu o problema e instalou a internet.

Como bem observado em sentença, o recorrido não se eximiu em afastar o direito constitutivo do autor quanto ao reconhecimento da falha na prestação dos serviços, senão vejamos:

Nos termos do CDC, compete a parte requerida a prova de que o defeito inexiste, ônus processual do qual não se desincumbiu, não há nos autos nenhuma prova que afasta as alegações autorais.

A parte requerida aduz que um dos técnicos enviados ao local não efetuou o serviço pois não havia tubulação para passagem dos cabos, mas não trouxe aos autos provas neste sentido.

Ademais, a inviabilidade técnica de instalação dos serviços não é ônus que pode ser transferido a parte consumidora, sendo razoável o pedido de rescisão contratual sem cobrança de multa por fidelidade, requerido em emenda a inicial, uma vez que os riscos inerentes da atividade devem ser suportados pela requerida.

No caso em análise, tenho que o recorrente comprovou à inicial ter buscado apoio junto à empresa recorrida para a solução do problema, porém, sem êxito, o que culminou no cancelamento do contrato. O consumidor também apresenta neste processo os comprovantes de atendimento a fim de tentar resolver a situação, passando, na verdade, por uma grande aflição.

Com efeito a falha na prestação dos serviços se comprova pelos inúmeros protocolos apresentados pelo autor à inicial, indicando diversas tentativas infrutíferas de solução do problema junto à empresa.

De mais a mais, a empresa recorrida não apresentou nenhum documento capaz de demonstrar o fornecimento contínuo do serviço de internet ao consumidor, seja na velocidade de conexão contratada ou, ao menos, nos padrões mínimos de qualidade exigidos pela Anatel. A recorrida deixou de apresentar até mesmo as informações sobre o procedimento adotado diante das reclamações do autor, registradas nos protocolos colacionados à peça exordial.

Desta feita, entendo que a recorrida não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora/recorrente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais ou apresentou qualquer documentação apta a embasar suas alegações; verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar culpa exclusiva de terceiro, tampouco do consumidor.

Diante do exposto, ao contrário do entendimento indicado na sentença recorrida, tenho que a indisponibilização do serviço de internet não se trata de mero inadimplemento contratual; a falha na prestação dos serviços da recorrida fez com que o recorrente fosse privado de utilizar bem essencial, o impossibilitando de realizar seus afazeres, sejam eles domésticos, profissionais ou estudantis, extrapolando em muito o mero aborrecimento não indenizável, caracterizando a lesão moral.

Assim, necessário o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto; o dano moral prova-se
ipso facto
, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Registro que o
quantum
reparatório no caso em tela tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa recorrida à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável

Reputo razoável e fixo a quantia a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a empresa recorrida deverá restituir, de forma simples, os valores pagos pelo recorrente durante o período em que não teve disponibilizado o acesso à internet, mediante a verificação do efetivo pagamento. Relego à fase de cumprimento de sentença a liquidação desses valores. Fica a recorrida proibida de cobrar o recorrente pelo serviço não instalado e não prestado de forma definitiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a sentença objurgada, reconhecendo o pedido de condenação por danos morais em face do recorrido, assim como o dever de restituição pelos valores recebidos durante o período em que o serviço não foi prestado.

DEIXO
de condenar o recorrente em razão do resultado do julgamento do processo.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)